Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722349-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANA VILLELA IMPETRANTES: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz, Marcelo Turbay Freiria, Liliane de Carvalho Gabriel, Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves, Ananda França de Almeida e Ana Letícia Rodrigues da Costa Bezerra impetram habeas corpus em favor de Adriana Villela contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que concedeu o prazo de trinta dias à Defesa para verificar a conformidade da digitalização da Ação Penal 0037765-79.2013.8.07.0001 (número antigo: 2013.01.1.147757-2). Os Impetrantes informam que a paciente foi condenada em primeira instância a sessenta e sete anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, por três homicídios qualificados, além de furto qualificado. Afirmam que a Defesa e o Ministério Público apelaram, sendo que o Parquet já apresentou suas razões e que a Defesa as oferecerá somente no segundo grau, conforme artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Dizem que em 04/03/2020 o Juízo encaminhou os autos da ação penal e as mídias para digitalização, consoante o artigo 2o da Portaria Conjunta 83/2019 deste Tribunal, e que a digitalização demorou três meses para ser realizada pela Coordenadoria de Digitalização e Serviços Gráficos – CODIG. Os autos foram então completamente inseridos no PJe em 08/06/2020; e em 15/06/2020 certidão cartorária foi publicada concedendo às partes prazo de quinze dias para verificar a conformidade da digitalização dos autos da ação penal, incluindo as mídias. Argumentam que a Defesa tentou conferir a digitalização no prazo de quinze dias, mas há documentos em profusão, o que dificulta a verificação dos oitenta e um volumes da ação penal, com dezesseis mil folhas, dezenas de apensos e centenas de mídias, sendo que o sistema PJe não permite o download integral dos autos, dificultando mais ainda a conferência. Contataram o suporte técnico do PJe para solicitar o download integral do processo e das mídias, mas foram informados que o sistema só permite que os documentos sejam baixados em blocos e que as mídias devem ser baixadas individualmente, vídeo por vídeo. Salientam que há quase vinte e seis mil arquivos a conferir, que não estão separados por volumes, e que alguns vídeos têm apenas dois segundos de duração. Dizem que, mais uma vez, buscaram o suporte técnico do PJe para baixar os vídeos por completo, porém lhes informaram que o PJe somente suporta arquivos de no máximo dez megabytes (10 MB) e que, por isso, os vídeos foram fragmentados em tantas partes. Afirmam que solicitaram prorrogação do prazo para três meses, tempo que o Tribunal levou para digitalizar os autos, em razão das dificuldades técnicas encontradas, mas o Juízo só lhes concedeu trintas dias, prazo insuficiente para conferir se a digitação está correta. Dizem que cerca de dois terços dos autos da ação penal já estavam digitalizados no Juízo, mas, ainda assim, foram necessários três meses para digitalizar o restante. Acrescentam que os nomes dos documentos digitalizados não guardam correspondência com os volumes da ação penal e que é necessário baixar inúmeros vídeos curtos e colocá-los em uma playlist (lista de reprodução) para verificar se o conteúdo está de acordo com a mídia física. Dizem, ainda, que se verificada alguma inconsistência na digitalização, a regulamentação do Tribunal incumbe à parte digitalizar o arquivo faltante e inseri-lo no PJe. Requerem, assim, liminar para suspender o prazo concedido pelo Juízo para conferência da digitalização até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pedem concessão de ao menos três meses para a Defesa verificar a correção da digitalização dos autos. A paciente conta cinquenta e seis anos de idade e, em 02/10/2019, após sessão plenária do Júri que durou dez dias, foi condenada a sessenta e sete anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado com § 4o (duas vezes), 121, § 2o, incisos III, IV e V (uma vez), e 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A sentença narra que no dia 28/08/2009, no fim da tarde, em apartamento da SQS 113, Asa Sul, Brasília, os pais da paciente, José Guilherme Villela e Maria Carvalho Mendes Villela, e a empregada doméstica do casal, Francisca Nascimento da Silva, foram mortos a golpes de instrumentos perfurocortantes pelos executores, a mando da ré; os três homicídios foram praticados mediante meio cruel (quantidade de golpes desferidos) e recurso dificultador da defesa (as vítimas foram surpreendidas dentro do próprio lar e local de trabalho); os homicídios dos genitores ocorreu por motivo torpe (vingança em razão de desentendimentos com os pais, principalmente com a mãe, por questões financeiras); a trabalhadora doméstica Francisca foi morta para garantir a impunidade dos outros crimes; na ocasião, Adriana, junto com os executores, subtraiu joias da mãe, algumas com valor superior a dez mil reais, e cerca de setenta mil dólares pertencentes aos pais. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, pois respondeu solta ao processo e não há os requisitos da prisão preventiva. Em 15/06/2020, a Secretaria do Juízo publicou certidão concedendo vista dos autos às partes para verificarem a digitalização dos autos no prazo legal de quinze dias. Em 17/06/2020, a Defesa requereu dilação do prazo, com concessão de ao menos três meses para verificar a digitalização dos autos, em virtude da impossibilidade de baixar os autos completos de uma só vez, sendo necessário fazer o download dos documentos em blocos várias vezes, e do fato de os vídeos estarem particionados em arquivos de até 10 MB, alguns com apenas dois segundos de duração, sendo preciso baixar todos, um a um, e depois colocá-los em uma playlist (lista de reprodução) de um programa de reprodução de vídeos. Em 18/06/2020, o Juízo deferiu o prazo de um mês para análise da digitalização, entendendo ser suficiente. Afirmou que a ré é representada por escritório de advocacia “notoriamente conhecido pela grande estrutura organizacional e excelência do seu trabalho”. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se possível afronta ao direito de defesa, pois os autos digitalizados da ação penal englobam quase vinte e seis mil documentos eletrônicos, incluindo filmagens fragmentadas, e a Defesa buscou auxílio do suporte técnico do PJe para atender ao prazo fixado, mas parece haver dificuldades técnicas decorrentes do próprio sistema informatizado que tornam necessário mais tempo para conferência da digitalização. De fato, o PJe não permite baixar o processo completo de uma só vez quando há quantidade elevada de documentos, sendo necessário fazer o download por blocos. Além disso, arquivos de vídeo com mais de 10 MB são fragmentados e é preciso baixar um de cada vez. Entende-se, pois, que é prudente e necessário conceder prazo adicional, sendo razoável e proporcional um acréscimo para a Defesa finalizar a análise da digitalização, a contar do término do prazo já concedido pelo Juízo que se exaure no dia 22/07/2020. Esclarece-se que o pedido de suspensão do referido prazo até julgamento do mérito deste writ não se justifica nesta fase do trabalho da Defesa que se encontra avançado, podendo também atrasar a marcha do processo originário desnecessariamente. Assim, presentes os requisitos do fumus bonis iuris et periculum in mora, defere-se parcialmente a liminar para conceder prazo adicional de dois meses à Defesa para concluir a análise da digitalização dos autos do processo, a contar do término do prazo já concedido pelo Juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se informações pormenorizadas, especialmente quanto às alegadas dificuldades da Defesa na conferência da digitalização dos autos. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator